Tribunal: TJMT
Processo: 1009505-23.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009505-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), GABRIEL LEMOS WONSOSCKY - CPF: 054.156.511-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DEPOSITAR DILIGENCIA SOB PENA DE EXITINÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Conforme o disposto no art. 485, III, § 1º, CPC, o juiz deverá extinguir o processo, sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento, se a parte, intimada pessoalmente, não cumprir o despacho judicial em 05 dias.

II - A parte autora foi devidamente intimada para depositar diligência ou indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Entretanto, se manteve inerte.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BANCO J. SAFRA S.A, que inconformado com a sentença exarada pela - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, na Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c.c. repetição de indébito e danos morais, nº 1009505-23.2022.8.11.0041, movida pela ora apelante em desfavor de GABRIEL LEMOS WONSOSCKY.

Na origem, o Juiz de piso intimou pessoalmente a parte autora e de seu advogado da seguinte forma:

INTIME-SE O AUTOR, pessoalmente POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO, para depositar diligência ou indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

A parte autora não cumpriu a determinação, conforme certidão exarada as folhas digitais 138”.

“Certifico para os devidos fins que o autor está cadastrado pelo SISTEMA e foi intimado,

pessoalmente, no id nº 90455933, e seu advogado foi intimado pelo Diário Eletrônico Nacional – DjeN, do despacho lançado nos autos e mantiveram inertes.”

Após, o Juiz de piso proferiu sentença extintiva da seguinte forma:

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos.

(...)

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida nos autos. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Ato seguinte, a instituição bancária juntou aos autos a guia de pagamento, e requerendo a realização da diligência.

Entretanto, o Juiz de piso indeferiu tal pedido tendo em vista que o processo já se encontrava sentenciado.

Inconformada com a sentença de piso a parte a instituição bancária apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) a existência de excesso de rigor e do formalismo exacerbado; (ii) A economia processual; (iii) a violação às normas fundamentais, art. 6 e art. 139, IX; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença e o retorno dos autos para a origem para o devido tramite processual.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BANCO J. SAFRA S.A, que inconformado com a sentença exarada pela - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, na Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c.c. repetição de indébito e danos morais, nº 1009505-23.2022.8.11.0041, movida pela ora apelante em desfavor de GABRIEL LEMOS WONSOSCKY.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a parte autora/recorrente sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento na extinção processual.

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pela extinção processual foi a da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO - INÉRCIA DO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA AR - APLICABILIDADE DO ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Extingue-se o feito, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, se, depois de regularmente intimado o advogado através do órgão oficial e constatado o cumprimento da exigência do§ 1º do mesmo artigo, qual seja: a intimação pessoal da parte para que supra a falta, em cinco dias.

II - Não é necessária que a intimação seja feita na pessoa do representante legal da empresa-recorrente, vez que se presume que quem a recebeu seja empregado seu e, portanto, tenha poderes para tanto, de acordo com a Teoria da Aparência”. (TJMT, APELAÇÃO 0000028-26.2013.8.11.0035, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 06/02/2019, PUBLICADO NO DJE 07/02/2019).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ARTIGO 485, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

1. Para caracterizar o abandono da causa, imprescindível é a intimação pessoal da parte para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 485, § 1º, do atual Código de Processo Civil.

2. Apelo provido. (TJMT - Ap 88160/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019).

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Intime-se e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022